Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ELEVADA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. É possível revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida se, após a instrução, há elementos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência da parte, devendo-se observar o disposto no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na fixação dos alimentos devem ser consideradas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor. Os genitores devem promover o sustento dos filhos observando a proporcionalidade, ou seja, o padrão de vida dos pais deve ser desfrutado pelos filhos. Havendo provas da elevada condição econômica do genitor, mormente quanto à alta movimentação financeira, os alimentos devem ser fixados levando em conta essa condição. Em ação de alimentos, a fixação da verba honorária de sucumbência deve ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações fixadas pela sentença, em atenção aos artigos 85, §2o, c/c 292, inciso III, do Código de Processo Civil. Logo, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre a soma de doze prestações mensais da obrigação alimentar.